Tribunal: TJPA
Processo: 0800590-11.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800590-11.2022.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: ORDEM DE HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA CONCOMITANTE COM O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER.

ARTIGO 147, C/C ARTIGO 150, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI Nº 11.340/2006.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. Fundamentação inidônea da decisão impetrada
: não acolhido.

1. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS, A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

2. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME. depoimento da ofendida, corroborado pelo relato dos agentes públicos que efetuaram a detenção em flagrante do paciente.

3. observância do artigo 93, ix, da constituição federal de 1988. decisão escorreitamente fundamentada.

2.
ALEGAÇÃO DE Ausência de justa causa, para a segregação, ante a inaplicabilidade dos requisitos legais da segregação preventiva
: improcedente.

1. a autoridade coatora evidenciou a presença dos requisitos do artigo 312 do cpp para a decretação da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta das ameaças e agressões causadas à ofendida, no âmbito da violência doméstica.

2. necessidade de manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, visto que, a animosidade alimentada pelo paciente contra a vítima geram claramente o risco de reiteração delitiva. precedentes.

3. requisitos cautelares do fomus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados.

3.
ALEGAÇÃO DE Condições pessoais favoráveis do paciente, o que possibilitaria a imposição de cautelares diversas da prisão
: impossibilidade.

1. A presença das condições subjetivas favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

4.
ALEGAÇÃO DE ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia
: INOCORRÊNCIA.

1. na hipótese, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao ofício, o magistrado singular esclareceu que a denúncia foi oferecida pelo ministério público, e recebida pelo juízo em 21/02/2022.

2. destacou que
defesa apresentou
Resposta à Acusação
em
15/03/2022
, sendo designada
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
27/04/2022
, às 09h00min.

3. destarte,
entendo que o procedimento segue tramitação regular em 1º grau de jurisdição, respeitando-se as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, de tal sorte que, ao menos por ora, afigura-se
superada a alegação de excesso de prazo veiculada nesta impetração
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem e, no mérito,
denega-la
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Bezerra Maia
.

Belém/PA, 29 de abril de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
Benedito do Nascimento
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra ato do
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA
, autoridade ora inquinada coatora.

Em suas
razões
, o impetrante aduziu que o paciente fora preso em flagrante delito no dia
26 de outubro de 2021
, tendo a custódia flagrancial sido homologada e convertida em preventiva no dia seguinte, pelo juízo ora inquinado coator, sob a acusação de ter tentado invadir a casa de sua ex-companheira e a ameaçado de morte.

O impetrante, preliminarmente, objetiva a revogação da prisão preventiva sob os argumentos de ausência de fundamentação idônea na decisão ora atacada, bem como a ausência de justa causa para a imposição da segregação prisional, por não estarem preenchidos os requisitos legais do
artigo 312 do Código de Processo Penal
. Salientou, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, e, ainda, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia.

Por derradeiro, pugnou pela concessão da ordem em definitivo, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo
a quo
.

Em suas
informações
, o magistrado de primeiro grau esclareceu:

“
(...). I. Em 26 de outubro de 2021 o paciente foi autuado em flagrante delito pela conduta prevista no artigo 147 e 150, §1º do Código Penal Brasileiro c/c artigo 7º, inciso II da Lei nº 11.340/06. Na ocasião a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do autuado. II. Narram os autos que, na data do fato, o autuado tentou invadir a casa de sua ex-companheira e a ameaçou de morte, razão pela qual a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com base no artigo 313, III do Código de Processo Penal, ante a evidente situação de violência doméstica e familiar contra mulher, entendendo este juízo que medidas cautelares diversas a prisão não seriam suficientes, neste momento. III. Realizada a audiência de custódia, foi ratificada a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. IV. Adiante, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva (ID. 41724969). O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se contrário ao pleito (ID. 44744407). V. Em decisão proferida em 07 de janeiro de 2022 (ID. 45804889), este juízo manteve a prisão preventiva do paciente Benedito do Nascimento. VI. Destaca-se que o Inquérito Policial foi distribuído sob o nº 0800657-20.2021.8.14.0029, onde foi oferecida a denúncia e tramita a Ação Penal. (...) (...) VII. A denúncia foi recebida em 21 de fevereiro de 2022. VIII. Após a citação, o paciente apresentou resposta à acusação em 15 de março de 2022 (ID. 51381223), sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27/04/2022, às 09:00. IX. Por fim, ressalta-se que o paciente Benedito do Nascimento está preso preventivamente também nos autos de nº 0800005- 66.2022.8.14.0029, onde responde pelos crimes previstos nos artigos 213 e 217-A do Código Penal (Audiência de Instrução aprazada na mesma data – 27/04/2022), conforme certidão de antecedentes criminais atualizada (em anexo). (...)
”.

Após o retorno dos autos,
indeferi
o pedido de liminar, e determinei a remessa do feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da

presente
ordem de
Habeas Corpus
, por inexistência de constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do paciente.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Como dito alhures, Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
Benedito do Nascimento
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra ato do
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA
, autoridade ora inquinada coatora.

O impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva sob os argumentos de ausência de fundamentação idônea na decisão ora atacada, bem como a ausência de justa causa para a imposição da segregação prisional, por não estarem preenchidos os requisitos legais do
artigo 312 do Código de Processo Penal
. Salientou, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, e, ainda, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito da presente ação mandamental.

1
.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. Fundamentação inidônea da decisão impetrada
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece ser acolhida
, pelas razões a seguir delineadas.

No que concerne à
prisão preventiva
, é cediço que esta, por restringir a liberdade antes de um decreto condenatório, reveste-se de forte caráter excepcional, tonificado após a edição da
Lei nº 12.403/2011
, que previu outras medidas cautelares alternativas.

Todavia, este caráter excepcional não afasta a possibilidade de sua aplicação, que se desdobaram na análise dos pressupostos do
fumus comissi delicti
e hipóteses de cabimento do
periculum libertatis
.

Após compulsar os autos, verifiquei que o lastro probatório colhido em sede policial, demonstra a materialidade do crime e releva indícios suficientes da autoria delitiva, notadamente pelo depoimento da ofendida e dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do ora paciente.

Logo, da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indício suficientes de autoria, evidenciado o
fumus comissi delicti
.

Imperioso trazer a colação trecho da
decisão
em comento:

“
(...). DA PRISÃO PREVENTIVA. Considerando o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB/88), que ninguém será levado a prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança, nos termos do art. 5º, inciso LXVI do texto constitucional, bem como a necessidade de reanálise periódica da manutenção da prisão preventiva do custodiado e, ainda, o pleito de revogação da prisão preventiva em favor desse, denunciado nestes autos pela suposta prática dos crimes previstos nos Art. 147 e 150, §1º do CPB c/c Art. 7º, inciso II da Lei 11.340/06. Aduziu a defesa que o pleito merece prosperar, vez que estariam ausentes os motivos ensejadores da prisão preventiva e evidenciando as condições pessoais favoráveis do requerente. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Instado, o RMP manifestou-se manutenção da custódia preventiva (ID. 44744407).
Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282 e 319 do CPP ao acusado
. Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.
Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes nos autos, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas e vítima, que consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento
.
Extrai-se do depoimento da vítima: por volta das 04:00 horas do dia 24/10/2021, a declarante estava dormindo quando despertou com o barulho de alguém abrindo a porta do banheiro, pois a casa não oferece segurança e ao levantar-se, deparou com BENEDITO dentro de sua casa, embriagado e transtornado; Que, a declarante diz que conseguiu trancar sua filha no quarto, mas BENEDITO segurou a declarante pelo braço e saiu arrastando a declarante para o quintal e ali chegando, rasgou a sua roupa e SOFIA gritava, tendo BENEDITO empurrado a declarante contra a parede e mandando que a declarante a fizesse calar, pois do contrário iria quebrar a casa rodinha e matava a declarante e sua filha; Que, a declarante diz que pediu para SOFIA calar e assim foi feito; Que, BENDITO saiu arrastando a declarante para trás da casa e como já estava sem roupas, BENEDITO passou a abusar sexualmente da declarante, praticando sexo anal e como sentia muita dor, a declarante passou a chorar e pediu para BENEDITO parar e meia hora depois, BENEDITO disse que parava mas no dia seguinte voltaria novamente (...). Que por volta de 01:30 horas de 25/10/2021, a declarante estava dormindo quando novamente foi despertada com barulhos de BENEDITO lhe chamando e a declarante disse que não queria conversa com ele e BENEDITO ameaçava entrar na casa; Que, percebeu que BENEDITO se deslocava para o banheiro, por onde tinha entrado na madrugada anterior e sua filha SOFIA com medo, passou a gritar e a declarante com medo, pegou um machado para se defender e assim que BENEDITO empurrou a porta e colocou a mão para dentro, para tentar entrar, momento em que a declarante utilizou o machado e acertou a mão de BENEDITO, e mesmo assim, o mesmo conseguiu segurar o vestido da declarante para puxa-la pela fresta da porta e a declarante tentou se desvencilhar, momento em que um vizinho seu de nome ALDO chegou e conseguiu convencer BENEDITO a sair dali; Que, enquanto BENEDITO tentava invadir sua casa, falava que iria matar a declarante; Que, assim que BENEDITO saiu de casa, estava na rua quando a declarante disse que iria chamar a polícia e BENEDITO disse que se fosse preso, iria matá-la assim que retomasse sua liberdade
; (...)” (ID. 39060669 - Pág. 6/7). Estampado, portanto,
o cenário de violência aviltante
,
que extrapolou sobremaneira aquela comum ao tipo imputado, externando a periculosidade do agente
.
Não havendo alteração no contexto fático-probatório, permanecem, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva para preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal
.
Constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, pois resta evidenciada a periculosidade, conforme já delineado em decisão retro proferida por este juízo, por meio da qual foi decretada a prisão cautelar do réu
.
Repiso que o fato delituoso em análise não pode, de maneira alguma, ser considerado de pouca relevância penal, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, em especial pelo modus operandi empregado na prática delitiva em que o crime ocorreu, a periculosidade do denunciado, considerando que, conforme se extrai dos elementos colhidos até o momento, teriam ocorrido vários episódios de violência, inclusive na presença da filha da ofendida, como transcrito ao norte
. In casu, conforme já demonstrado acima,
a liberdade do representado é considerada um estímulo para a prática de novos ilícitos
. Ademais, a prisão preventiva do acusado sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Adiante, o art. 319 do CPP apresenta um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP).
Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação
. “Não se pode olvidar que todo o tratamento jurídico em torno das medidas cautelares, implica um juízo valorativo de urgência e necessidade; dependendo do caso concreto, não se concebe que haja uma trajetória de ascendência entre a substituição, cumulação, para enfim, se chegar à prisão preventiva. Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a inadequação da substituição ou cumulação, poderá ser diretamente decretada a prisão preventiva” (in: Liberdade Provisória e outras medidas cautelares. Amaury Silva e Felipe Miranda dos Santos. 1ª Ed. Leme/SP: Ed. JH Mizuno, 2011, p. 28).
Na situação concreta, não verifico como a liberdade do representado, ainda que parcial, possa ser mantida
.
Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do fumus commissi delicti
. Por oportuno, quanto a pandemia atualmente vivenciada, ressalto que o poder público vem tomando medidas adequadas, técnicas e condizentes com a com tenção da doença, especialmente no sistema prisional. Assim, a soltura do preso não é a única medida possível para o caso, considerando que outras providências paliativas e igualmente eficazes estão sendo adotadas em todos os níveis de governo, de modo a compatibilizar a preservação da saúde dos presos e o cumprimento das segregações preventivas provisórias ou definitivas a eles impostas, preservando-se, assim, as políticas de controle sanitário e segurança pública. Nesse sentido, sobrelevo o posicionamento do eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz: (...).
Dito isso, evidencia-se a necessidade da custódia cautelar, resguardando a ordem pública, a conveniência da instrução penal e a aplicação da lei penal, uma vez persistentes os pressupostos autorizadores da medida
. No tocante as alegações da defesa, insta salientar, que o insta salientar, que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a primariedade, o trabalho e a residência fixa por si só não são elementos suficientes para ensejar a liberdade do acusado, devendo o juiz decidir pela custódia preventiva se vislumbrar presentes quaisquer dos pressupostos para a manutenção da prisão dos requerentes, diante de elemento concreto a denotar as previsões constantes do art. 312 do CPP, o que ocorre no presente caso, como indicado alhures. (...). No mesmo sentido, a inteligência da SÚMULA Nº 08 DO TJEPA: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Dito isso, evidencia-se a necessidade da custódia cautelar, para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, consoante fartamente explicitado na decisão que decretou a preventiva e pelos fundamentos ao norte. Quanto ao lapso temporal decorrido desde o momento em que se deu a custódia do custodiado, apenas por apego à argumentação, importa frisar que só se cogita a existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não ocorre no presente caso, visto que todos os esforços têm sido desprendidos por este Juízo para que o feito tramite de forma célere, resguardando-se assim a duração razoável do processo.
No caso vertente, observo que no momento desta nova reanálise acerca da necessidade da segregação cautelar do denunciado BENEDITO DO NASCIMENTO, permanecem presentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do réu (materialidade delitiva, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado), bem como pelo que se observa das decisões interlocutórias anteriores proferidas por este juízo, quer-se dizer, da que decretou a prisão preventiva, a necessidade da custódia vem sendo apreciada regulamente, não havendo que se falar carência de fundamentação desta decisão em razão de estar se remetendo à anterior, uma vez que, sabe-se, é perfeitamente possível fundamentação aliunde ou per relationem em sede de prisão provisória
. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consignou em Habeas Corpus n. 4027780- 37.2019.8.24.0000, de Joaçaba, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 24-09-2019 que “Não é carente de motivação o comando judicial que, ao indeferir pedido de concessão da liberdade provisória, faz remissão aos fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva”. (...).
Ante o exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do acusado, com base no art. 312 do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa e MANTENHO a prisão preventiva de BENEDITO DO NASCIMENTO, consoante fundamentação supra e da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado
. (...).
”. (ID 7906503).
Grifei

Com efeito, no que diz respeito ao
periculum libertatis
, bem se vê que a decisão de segregação cautelar está fundamentada principalmente na preservação da ordem pública, objetivando resguardar a coletividade e a própria vítima de uma possível reiteração criminosa por parte do paciente.

Portanto, a meu ver, as impressões registradas pelo magistrado, ao converter o flagrante em prisão preventiva, permanecem hígidas quanto à necessidade de garantia da ordem pública, tendo em conta a gravidade concreta dos delitos – crime de ameaça e violação domiciliar qualificada no âmbito da violência contra mulher - , e a patente possibilidade de reiteração delitiva, já que o paciente mantém desentendimento com sua ex-companheira.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1 –
Estando o decreto de prisão preventiva suficientemente fundamentado em elementos concretos extraídos do inquérito policial, os quais evidenciam a materialidade delitiva, os indícios de autoria e a necessidade de se resguardar a ordem pública, não há que se falar em constrangimento ilegal, sendo de rigor a manutenção da prisão cautelar determinada
. 2 – Ordem denegada.
(TJ/TO – HC 0003765-88.2019.8.27.0000, Relator (a): CÉLIA REGINA REGIS, Data de Julgamento: 05/04/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/04/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE DO DECRETO E RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1.
Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal
. 2.
Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente
, (...). 3.
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão
. (...).
(STJ – HC 627971 MG 2020/0303197-5, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021).
Grifei

Desse modo, observo que a decisão combatida não acarretou o alegado constrangimento ilegal ao paciente, vez que o magistrado
a quo
circunstanciou fatos concretos e aspectos subjetivos capazes de justificar a prisão preventiva do paciente.

Diante de tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

2.
ALEGAÇÃO DE Ausência de justa causa, para a segregação, ante a inaplicabilidade dos requisitos legais da segregação preventiva
:

Adianto,
prima facie
, que a pretensão recursal sob enforque
não merece prosperar
.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), previstos no
artigo

312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

Conforme restou apurado nos autos, e evidenciado pelo juízo primevo em sua decisão, o paciente
Benedito do Nascimento
, em data anterior ao dia dos fatos, se dirigiu até a residência da vítima, sua ex-companheira, e tentou invadir sua casa, bem como a ameaçou de morte, vindo a ofendida a acionar a Polícia Militar que, de imediato, se dirigiu à sua residência para captura-lo, porém, não obteve êxito.

O juízo monocrático ainda esclareceu que, na mesma noite, por volta das 23h00min, os agentes de segurança foram acionados por populares que informara que o ora paciente estava descontrolado, tentando entrar novamente na casa da vítima e, ainda, lhe proferia ameaças de morte, não conseguindo entrar na casa em razão da ofendida portar um machado para se defender.

Quanto a guarnição foi contactada, saiu em diligências e, desta vez, efetuou a captura do paciente, o qual estava as margens do mangue próximo ao lar da vítima.

Não obstante, comunicou que no dia 24/10/2021, por volta das 04h00min, a vítima a vítima estava dormindo quando foi despertada devido a um barulho causado pelo denunciado que tentava abrir a porta do banheiro. Logo, a vítima levantou-se e veio a se deparar com o paciente já dentro de sua residência, embriagado e transtornado. De imediato, a vítima correu e conseguiu trancar sua filha no quarto, ocasião em que foi segura pelos braços pelo denunciado, que a arrastou para o quintal e ali chegando rasgou suas vestes, onde passou a abusar sexualmente da mesma, praticando sexo anal.

Ressalta-se que no dia 25/10/2021, por volta de 01H30min, o paciente retornou à casa da vítima e começou a chama-la, a qual, disse que não iria conversar com o mesmo. Diante da negativa, o denunciado se deslocou para o interior da casa, quando a filha da vítima passou a gritar e a vítima com medo pegou um machado e desferiu um golpe, vindo a atingi-lo na mão, momento em que o vizinho ALDO chegou e conseguiu convencer o denunciado a sair dali.

Na ocasião, o paciente dizia que se fosse preso e assim que retomasse sua liberdade, iria matar a vítima e a filha, decorrente de um outro relacionamento. A vítima relatou que o fim do relacionamento se deu em função do denunciado ter “brechado” sua filha de 08 (oito) anos de idade, tomando banho.

Pontuou que, ao ser ouvido pela Autoridade Policial, o paciente
Benedito do Nascimento
teria confirmado os fatos imputados a si.

Destarte, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do CPP
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social. Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada
, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3.
In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do CPP
.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de justa causa para sua manutenção
, visto que restaram preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do paciente
.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

3.
ALEGAÇÃO DE Condições pessoais favoráveis do paciente, o que possibilitaria a imposição de cautelares diversas da prisão
:

Neste ponto, suscitou o impetrante a revogação da prisão cautelar, sob o fundamento que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

No presente caso, todavia, vislumbro que as condições pessoais favoráveis que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do CPP
, como apontado no capítulo anterior.

É cediço que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida constritiva, especialmente quando presentes os requisitos do
artigo 312 do CPP
.

Nesta toada, encarto as seguintes decisões:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – (...) – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

(...).
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.
(TJ/MT, Enunciado Criminal n. 43). (TJ/MT – APL 1020003-44.2021.8.11.0000 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgamento 15 de dezembro de 2021, Publicação 16/12/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – NÃO É MATÉRIA DE HABEAS CORPUS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES IN CASU – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(...). 2 –
Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ
. 3 – Ordem denegada
. (TJ/MG – HC 10000180531451000 MG, Relator (a): Desembargadora KÁRIN EMMERICH, Julgamento 10 de julho de 2018, Publicação 18/07/2018).
Grifei

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal passo de justificar a concessão da ordem, inexistindo justificativa que possibilite a aplicação de medidas cautelares diversas da constrição cautelar, previstas no
artigo 319 do CPP
.

Assim,
não acolho
o pleito recursal sob análise.

4.
ALEGAÇÃO DE ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia
:

Adianto que a ordem em escrutínio
não merece agasalho
, por inexistir qualquer coação ilegal a ser reparada, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Insta consignar, inicialmente, que a
alegação de excesso de prazo
deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética.

Neste sentido, colaciono julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 64/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1.
O excesso de prazo dever ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética dos prazos
. 2. (...).
(STJ – HC: 371507 PE 2016/0244335-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PELA DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLURALIDADE DE RÉUS (FEITO MULTITUDINÁRIO). (...).

1. É certo que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”).
Todavia, para que o ilegal excesso de prazo seja reconhecido, deve haver o reconhecimento de que há incúria estatal imotivada e desproporcional na condução do feito
. 2. No caso,
embora o Recorrente alegue ser injustificável estar preso desde 06/04/2020 (há pouco mais de um ano), a tramitação do processo-crime no qual foi expedida carta precatória além de ser multitudinário (três réus) -, ocorre sem que o feito permanece por longo tempo sem novos andamentos
. 3. O Juiz de primeiro grau, nas informações que prestou em 22/02/2021 para instruir o julgamento pela Corte local, consignou que o Processo-crime, naquela ocasião, encontrava-se na fase de apresentação das alegações finais. Como a audiência de instrução já se realizou, pressupõe-se que em breve será proferida a decisão que põe termo à fase do judicium accusationis. No mais, conclusão contrária a esse entendimento dependeria da concretização do prolongamento da causa. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC no 144607 MG 2021/0087528-0, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Julgamento: DJe 29/04/2021).
Grifei

No mesmo sentido está firmada a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I E II, E §3º, ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 16 DA LEI 10.826/03, ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/13. (...). EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

(...). 3.
Não configura o constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o processo tramita dentro dos critérios da razoabilidade, sem nenhum excesso ou retardo injustificado. 4. Ordem denegada. Decisão unânime
.
(TJ/PA – HC 0802333-95.2018.8.14.0000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 14/05/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 16/05/2018).
Grifei

Com efeito, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao ofício, o magistrado singular esclareceu que o paciente está sendo julgado e processado pela suposta prática do
crime de ameaça e crime de violação qualificada de domicílio, contra mulher no âmbito da violência doméstica
, tipificado no
artigo 147, c/c artigo 150, §1º, c/c artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006
.

Acrescentou que no dia
26/10/2021
, foi realizada a prisão flagrancial do paciente, e, no dia seguinte, a qual fora homologada e convertida em prisão preventiva, sendo concluído o Inquérito Policial e remetido ao Ministério Público, que apresentou a
denúncia
, sendo esta
recebida
pelo juízo
a quo
no dia
21/02/2022
.

Destacou que, após a
citação
do paciente, a
defesa apresentou
Resposta à Acusação
em
15/03/2022
, sendo designada
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
27/04/2022
, às 09h00min.

Desta forma, evidencia-se nitidamente o natural deslinde processual, ainda pendente por circunstância alheia à atividade judicante, vez que a denúncia já fora recebida pelo juízo, com a devida apresentação de Resposta à Acusação pela defesa, estando designada a Audiência de Instrução de Julgamento para o final do mês de Abril/2022.

Diante do contexto ora delineado, a pretensão deduzida nesta ação mandamental deve ser denegada com substrato nestas duas conclusões: cuida-se de causa complexa, haja vista a pluralidade de réus e a apuração de múltiplos crimes, sendo razoável inferir que a tramitação processual não tenha tempo de duração exato face a necessidade de assegurar eficácia a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, as quais rechaçam a tese de constrangimento ilegal quando encerrada a instrução criminal.

Seguindo essa linha de compreensão, entendo que o procedimento segue tramitação regular em 1º grau de jurisdição, respeitando-se as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, de tal sorte que, ao menos por ora, afigura-se
superada a alegação de excesso de prazo veiculada nesta impetração
.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
razão pela qual
conheço
e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como
voto
.

Belém, 29/04/2022